Tribunal: STF
Processo: RE 1255701
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim resumido:
    “Tratam-se de recursos da parte AUTORA e da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, contra sentença em ação que visa a exclusão do ICMS, da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta, e sobre repetição do indébito. 
    Preliminarmente, e ao contrário do afirmado pela parte autora/recorrente, o pedido formulado na inicial (evento 1, INIC1, P. 18, itens d.1 e d.2) diz com a exclusão do ICMS, da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta, e a repetição do indébito tributário respectivo. 
    [...]
    No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida não destoa da jurisprudência deste Colegiado sobre a matéria, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos. Em casos tais, o eventual acréscimo de nova fundamentação decisória poderia redundar em mero exercício de tautologia, sem efetiva necessidade do ponto de vista jurisdicional. Ademais, a fundamentação, mesmo quando concisa, atende ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República (STF, 2a. T., AI 310.272 AgR, Rel. Maurício Corrêa, j. 26.3.2002). 
    Sendo assim, confirmo a sentença, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 195, I, b, da mesma Carta. Aduz a recorrente que é indevida a extensão dos efeitos da decisão do RE 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 69 da Repercussão Geral) ao caso presente, devendo ser observado o dintinguish.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência das Turmas Recursais do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 574.706-RG/PR (Tema 69 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 
    A União, irresignada com a decisão, interpôs agravo interno que foi admitido sob os seguintes fundamentos:
    “[...] Nota-se que o objeto dos autos (exclusão do ICMS, da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta) é distinto do Temas 69 do STF. Ainda que o referido Tema aborde questões pertinentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, assiste razão à parte agravante quando sustenta que o entendimento manifestado no referido tema não se refere especificamente à contribuição previdenciária substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011, objeto do presente feito. 
    Diante do exposto, o voto é por dar provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário” (pág. 3 do documento eletrônico 26).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Na mesma esteira, esta Corte já afirmou que mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada (ARE 1.069.978-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). 
    Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Carta da República.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator